Tribunal: STF
Processo: HC 228782
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 808059/SP - eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista o acervo probatório colhido nos autos. Na oportunidade, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas sequer foi utilizada como fundamento para afastar o referido benefício, de forma que não se aplica ao caso a questão referida no Tema 1.154, afetado à Terceira Seção desta Corte. 3. Uma vez que o afastamento do benefício baseou-se nos elementos fáticos presentes nos autos (apreensão de balança de precisão, anotações para o tráfico e diversos outros elementos probatórios, colhidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de prévia investigação policial), para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento



    Alega-se que: a) o paciente preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; b) “não existem provas nos autos que fundamentam a tese de que o paciente se dedica à prática de atividade criminosa, nem tampouco, aportados os supostos apetrechos e anotações, de modo que sua valoração se restringe apenas aos depoimentos dos policiais, visto que o Paciente está impossibilitado de produzir prova negativa a seu favor, implicando em verdadeira afronta a dispositivo legal infraconstitucional”.



    À vista do exposto, pede que sejam declaradas nulas as provas consistentes nos apetrechos e anotações, ante a ausência de exame pericial, por afrontam os artigos 155, 156 e 158 do CPP, bem como seja aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    2. Na situação posta sob exame, depreendo que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 com base nas particularidades afetas à execução criminosa, por encontrar elementos que evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Transcrevo as razões invocadas pelo juiz singular para afastar a incidência do redutor (eDOC 10, p. 46):



    Conforme exposto na fundamentação, depreende-se dos autos que a apreensão de maconha na residência do réu decorreu de extensa investigação policial, a qual, a partir de apreensões de grandes quantidades de entorpecentes em outras localidades (inicialmente no município de Itaquaquecetuba, depois em Suzano e por fim em São Paulo), identificou o ora réu como um dos responsáveis pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes de forma constate e organizada. Na residência do acusado foram apreendidos, além do entorpecente já utilizado para exasperar a pena-base e não considerado nesta fase – evitando, assim, o bis in idem– diversas anotações vinculadas ao tráfico de entorpecentes, uma balança de precisão, três telefones celulares e um notebook, o que evidencia habitualidade e dedicação à atividade comercial ilícita. Ademais, o réu foi identificado a partir do acompanhamento de Diego realizado de forma velada por policiais. Conforme a prova produzida, verifica-se que Diego se dirigia assiduamente à residência do acusado e foi preso em flagrante na mesma data em que ocorreu a detenção do acusado, na posse de entorpecentes e grande quantia em dinheiro (R$24.000,00), situação essa que reforça ainda mais a conclusão de dedicação do réu Igor a atividades criminosas e vinculação a rede organizada de tráfico de entorpecentes.



    O Tribunal local assentou que “restou plenamente evidenciado que ele exercia atividade criminosa com habitualidade” (eDOC 10, p. 154).



    Com efeito, verifico que o afastamento do redutor restou devidamente motivado em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa. Com efeito, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos que demonstram a dedicação habitual ao tráfico de drogas.



    Desse modo, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reputar ilegal a fundamentação supracitada.



    Ressalto que, para divergir da referida conclusão, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação do recorrente a atividades criminosas. Todavia, segundo entendimento pacífico desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do  habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 



    Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente